Tribunal: TJDFT
Processo: 0746177-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746177-40.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM RECORRIDA: VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. RECIBO ASSINADO. ASSINATURA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de matérias alegadas nos embargos à monitória, discutidas no processo e examinadas em sentença, nenhuma inovação pode ser reconhecida. 2. Petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o, CPC). 2.1. No caso, identificada a causa de pedir e pedido; e não se verificam os vícios apontados no art. 330, § 1o, CPC. 3. “A nota fiscal acompanhada dos recibos de entregas da mercadoria são documentos aptos a ensejar o ajuizamento da ação monitória. 1.1. A assinatura da devedora nos referidos recibos comprova, pelo menos, sua concordância com a dívida ali representada, no ato de recebimento da mercadoria.” (TJDFT. Acórdão 1320963, 07024179120208070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 11/3/2021). 4. Em embargos à monitória, a parte ré não impugnou a autenticidade da assinatura constante do recibo que acompanha a nota fiscal apresentada pela parte autora. E, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a parte ré/apelante não se manifestou no prazo. No ponto, bem definido em sentença que “Não prospera a impugnação da parte embargante quanto à assinatura lançada no recibo das mercadorias. Ora, a parte embargante alegou desconhecer o recebedor das mercadorias. Porém, não trouxe aos autos lista dos nomes de seus funcionários presentes no dia indicado na guia, o que conferiria verossimilhança a sua impugnação. De outro lado, de acordo com o documento, as mercadorias foram entregues no endereço onde funciona a parte ré, sem ressalvas do recebedor.” 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 700, ambos do CPC, argumentando que a ação monitória fundada deve vir acompanhada de documentos hábeis a demonstrar o cumprimento da contraprestação da autora/recorrida, sujeito processual a quem incumbe o ônus de provar fato constitutivo de seu direito. Afirma que a apresentação isolada da nota fiscal, com assinatura ilegível, de pessoa desconhecida por parte da recorrente, não se mostra documento apto o suficiente para instrução da ação monitória. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 373, inciso I, e 700, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, apreciando os autos, assentou que “Notas fiscais são documentos hábeis a instruir a ação monitória, desde que subsistam outros elementos nos autos, tais como comprovante de entrega de mercadoria ou de prestação do serviço, trocas de mensagens eletrônicas, instrumento de protesto, por exemplo, suficientes para evidenciar a existência de relação jurídica negocial entre as partes. No caso, a ação monitória foi lastreada com a nota fiscal de compra e venda de mercadorias NF-e n° 000.000.854, Série 001, no valor de R$ 4.039,20, emitida em 30/04/2021 (ID 51039067, p.1). Referida nota fiscal foi acompanhada do recibo de produtos e/ou serviços assinado e carimbado por representante da parte ré/apelante (Gisele S. Damasceno, Téc. em Nutrição e Dietética, CRN T-1407) em 30/04/2021 (ID 51039067, p.2). E cabia à apelante ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM o ônus de demonstrar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte apelante (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu. De se ver que prescindível a juntada da documentação original, uma vez que a apresentação da nota fiscal eletrônica e do comprovante de entrega de mercadorias cumprem o requisito de prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório” (ID 55201893). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025